Tribunal: STF
Processo: SS 5676
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Eleitoral. Suspensão de segurança. Cassação de mandato de prefeito. Competência do Poder Legislativo.



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que determinou a suspensão de processo de cassação de mandato eletivo de Prefeito que tramitava perante a Câmara Municipal.



2. Ao afirmar que o Presidente da Câmara Municipal não poderia ter votado no processo de cassação do Prefeito por ser o primeiro na linha de sucessão do cargo, a decisão impugnada criou hipótese de impedimento não prevista no Decreto-Lei nº 201/1967 - contrariando, portanto, o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 46/STF.



3. Risco de grave lesão à ordem pública. A ordem destoou da jurisprudência desta Corte, que se orienta no sentido de que a incidência do controle jurisdicional sobre atos de competência típica do Poder Legislativo tem caráter excepcional. Além disso, criou obstáculos ao regular exercício de competência atribuída à Câmara Municipal, em violação ao princípio da separação de poderes.



4. Pedido que se julga procedente.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pela Câmara Municipal de Inhaúma, que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça local que determinou a suspensão de processo legislativo de cassação de mandato eletivo de prefeito.  



    2. Na origem, Geraldo Custódio Silva Júnior impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, em que busca a anulação do Decreto Legislativo nº 01/2023 e dos atos praticados pela Comissão Processante nº 01/2023, por meio dos quais a Câmara Municipal decidiu pela cassação de seu mandato de Prefeito do Município de Inhaúma, e a sua consequente recondução ao cargo. Como causa de pedir, alegou que o Presidente da Câmara Municipal não poderia ter votado no julgamento, em razão de sua imparcialidade, já que assumiria, pela linha sucessória, o comando do Poder Executivo Municipal. Sustentou que houve cerceamento de defesa, em razão de o julgamento ter sido realizado sem a presença do impetrante ou de seus patronos, sem a nomeação de defensor dativo e sem a apresentação de quesitos para votação em plenário.



    3. Distribuído o mandado de segurança à 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Desembargador Relator deferiu a medida liminar para “suspender a tramitação do processo político administrativo 01/2023 da Câmara Municipal de Inhaúma, bem como todos os efeitos do Decreto legislativo de nº 01/2023, com a recondução do impetrante ao cargo de Prefeito do Município de Inhaúma”. Entendeu que o Presidente da Câmara Municipal “é diretamente interessado na cassação do mandato de Prefeito, sobretudo considerando que o Vice-Prefeito faleceu em 25/04/2021 e o mencionado Vereador é o sucessor apto a ocupar o cargo [d]e Prefeito Municipal, nos termos do art. 63 da Lei Orgânica do Município de Inhaúma”. O pedido de reconsideração da decisão foi indeferido, sob o fundamento de que, de acordo com a norma local, até a realização de eleições complementares, o Presidente da Câmara Municipal assume o cargo de prefeito.



    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de segurança. A Câmara Municipal alega a existência de grave lesão à ordem pública, já que a decisão impugnada teria interferido indevidamente na competência do Poder Legislativo. Defende que não está configurada a suspeição ou o impedimento de seu Presidente, eis que a Lei Orgânica do Município determina a realização de eleições complementares no prazo de 30 dias, na hipótese de cassação do prefeito. Alega que não se exige imparcialidade no processo legislativo de cassação de mandato, à exceção da vedação ao voto do denunciante (art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967).



    5. A parte interessada não apresentou manifestação. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de segurança. Cassação de mandato eletivo. Prefeito. Câmara Municipal. Votação. Impedimento de Vereador Presidente. Decreto-lei n. 201/1967. Ofensa à ordem pública. Deferimento do pedido. 



    6. É o relatório. Decido.



    7. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    8. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 2º da Constituição Federal. 



    9. Além disso, esta Corte tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, tais como Tribunais de Contas, Câmaras Municipais e Mesas de Assembleias Legislativas, quando na defesa de seus interesses institucionais e de prerrogativas próprias. Nesse sentido: STP 948, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe 24.07.2023; SL 1.605, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe 24.07.2023; SS 5.644, sob minha relatoria, DJe 28.09.2023; SL 1.283, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.03.2020.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    11. Segundo a Súmula Vinculante nº 46, “[a] definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. Quanto aos Prefeitos, a matéria é regulada pelo Decreto-Lei nº 201/1967, que assim dispõe sobre as hipóteses de impedimento e suspeição dos julgadores:



    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:



    I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante” (destaque acrescentado).



    12. Como se vê, de acordo com o Decreto-Lei nº 201/1967, o Presidente da Câmara Municipal pode votar no processo de cassação, exceto se tiver apresentado a denúncia. Assim, ao entender que “não se deve permitir que o Vereador que votou no procedimento político-administrativo que culminou na cassação do mandato de Prefeito seja o próximo a suceder no cargo”, a decisão impugnada criou hipótese de impedimento do Presidente da Câmara Municipal não prevista na norma federal.



    13. Por esse motivo, identifico risco de grave lesão à ordem pública pela manutenção da decisão impugnada. A ordem destoou da jurisprudência desta Corte, que se orienta no sentido de que a incidência do controle jurisdicional sobre atos de competência típica do Poder Legislativo tem caráter excepcional. Ao assim proceder, criou obstáculos ao regular exercício de competência atribuída à Câmara Municipal, em violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição).



    14.  Confiram-se, nesse sentido: SS 5.641 MC-Ref, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 28.08.2023; e STP 949 MC-Ref, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 03.07.2023. Veja-se, ainda, trecho de decisão proferida pela Minª. Rosa Weber, então Presidente desta Corte, em caso no qual se analisou situação análoga:



    26. Destaco, desde logo, que, consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o Decreto-Lei 201/1967 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 (HC 69.850/RS, Rel. Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ 27.5.1994; HC 69.915/BA, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 08.4.1994, v.g.), de modo que, em relação às suas normas, prevalece a presunção material de constitucionalidade.



    27. Vale acentuar, de outro lado, que compete à União Federal legislar a respeito da definição dos crimes de responsabilidade, bem assim do concernente processo, notadamente do rito procedimental e respectivo julgamento (ADI 132/RO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 30.5.2003; ADI 1.901/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 09.5.2003; ADI 4.190-MC-Ref/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2010, v.g.). Essa orientação encontra-se cristalizada na Súmula Vinculante 46/STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.



    28. Dessa forma, o Decreto-Lei 201/1967 já dispõe sobre as hipóteses de impedimento e suspeição dos julgadores (art. 5º, I), a evidenciar a inexistência de lacuna legal apta a ensejar a aplicação subsidiária de outros diplomas normativos.



    29. Na realidade, ao contrário do afirmado na decisão objurgada, não se exige dos Vereadores, quando no exercício anômalo da função de julgar, plena imparcialidade, tal como sucede em relação aos membros do Poder Judiciário, pois, consoante já assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, tais representantes do povo podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, com base em suas convicções político-partidárias, devendo buscar realizar a vontade dos representados (ADPF 378-MC/DF, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.3.2016, v.g.).



    30. Isso porque a Casa Legislativa competente, ao ser investida da função de julgar o Chefe do Poder Executivo local, não se transforma, às inteiras, num tribunal judiciário submetido às rígidas regras a que estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário, tendo em vista que possui natureza eminentemente política. Daí o motivo pelo qual se diz que, em referida circunstância, a Casa Legislativa se investe de “função judicialiforme”, a fim de processar e julgar a acusação, não se mostrando possível atribuir interpretação extensiva ou compreensiva, em caso de impeachment, aos institutos da suspeição e do impedimento (MS 21.623/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 28.5.1993, v.g.).



    31. Assim, a decisão impugnada, ao alargar demasiadamente hipótese de impedimento de Vereadores, não só contrariou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal como, ao fim a ao cabo, inviabilizou o exercício da atividade fiscalizatória intrínseca ao Poder Legislativo. 



    32. Ao aplicar o entendimento dilatado acerca de impedimento de Vereadores, a decisão impugnada destoa da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e inibe, em flagrante transgressão à Carta Política, o exercício legítimo da competência da Câmara Municipal Uracânia/MG.



     (SS 5.644, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 28.09.2023)



    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para sustar os efeitos da decisão impugnada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do mandado de segurança nº 1.0000.23.287135-0/000, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na causa principal.



    Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente